Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728742-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CELSO FRANCISCO SANTOS REU: DALMI MARTINS DOS REIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória visando desconstituir sentença proferida no processo 0713408-75.2019.8.07.0003, já transitada em julgado. Decido. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: [.....] II - processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; d) restauração de autos. Por outro lado, dispõe a Lei no 9.099/95: Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. A Lei é clara em vedar o cabimento de ação rescisória no Sistema do Juizados Especiais, de forma que nem mesmo o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê sua admissão. Dessa forma, inadmito o processamento da ação rescisória, com fundamento no art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito